Tribunal: STF
Processo: RE 72577
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-12-14
Data de publicação: 1972-12-14

Ementa:
SEGURADO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APOSENTADO, COMO SEGURADO AUTONOMO,
NA CATEGORIA DE ADVOGADO. DIREITO QUE SE LHE ASSEGURA A
INTEGRALIDADE DE SEUS PROVENTOS, A BASE DOS NOVOS SALARIOS QUE FORAM
ATRIBUIDOS A CATEGORIA A QUE PERTENCIA, QUANDO EM ATIVIDADE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.